Tribunal: TJSP
Processo: 1027191-18.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. "Programa Uniesp paga". Indeferimento dos benefícios da Justiça gratuita requeridos em sede recursal. Intimação para recolhimento do valor do preparo. Ausência de recolhimento. Deserção. Sentença mantida. Recurso não conhecido.